Tribunal: TJSP
Processo: 2165062-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Reincidente específico detido em poder de vinte e quatro quilos de maconha – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Reincidente específico detido em poder de vinte e quatro quilos de maconha – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165062-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
RAFAEL NASCIMENTO CARIOLA e Paciente LUCAS RAFAELA TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
2
Voto no 15348
Habeas Corpus no 2165062-63.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Impetrante: Rafael Nascimento Cariola
Paciente: Lucas Rafaela Torres
Impetrado: MM. Juiz de Direito do 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão
de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Reincidente específico detido em poder de vinte
e quatro quilos de maconha Excepcionalidade do cabimento da
liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a
inegável gravidade concreta do delito
Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19

Ausência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Rafael Nascimento Cariola, em favor do paciente Lucas
Rafaela Torres, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e que
o MM. Juiz houve por bem determinar a sua prisão preventiva, a despeito da
irregularidade da prisão em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
3
Argumenta também com a ausência dos requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito da
insuficiência de indícios da autoria a permitirem a decretação da prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
por este Relator, em 17 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De proêmio, vale consignar que a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
4
manifestação da Defesa antes da decretação da prisão preventiva não é circunstância
suficiente a macular o ato processual, até mesmo porque é possível a revisão da
decisão cautelar a qualquer tempo, pela autoridade coatora, quanto apresentados os
argumentos da defesa.
Superada a questão preliminar, extrai-se das informações
prestadas pela autoridade coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”,
e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343 de 2006.
Consta que em 14 de abril de 2020, policiais militares
receberam denúncia anônima informando sobre a prática do tráfico de drogas, de
modo que acorreram ao local indicado, onde detiveram o paciente e seus comparsas,
bem como apreenderam vinte e quatro quilos de maconha e a quantia de R$
2.750,00.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e indícios da
autoria, bem como manifestou-se pela higidez da prisão em flagrante, não ocorrendo
irregularidade formal.
Outrossim, os crimes em questão são dolosos e puníveis
com penas privativas de liberdade superiores a 04 anos.
E preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi surpreendido
em poder de significativa quantidade de maconha, suficiente à confecção de
milhares de porções da droga, além de uma relevante quantia.
Muito embora o paciente negue a propriedade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
5
apreendida, observo que ele estava no interior de um imóvel, onde havia trinta
tijolos de maconha à plena vista, e possuía a quantia de R$ 1.500,00 em seu bolso.
Aliás, trata-se reincidente específico, que ostenta
condenação anterior pela prática do mesmo crime, e que em 27 de março de 2020
havia sido preso cautelarmente pelo delito de roubo, quando obteve a liberdade
provisória, mas logo voltou a delinquir.

Tais circunstâncias bem indicam a insuficiência das
medidas cautelares alternativas à prisão e a eventual comprovação da inocência do
paciente é questão que demanda dilação probatória, a ocorrer no bojo da ação penal.
Destarte, a decisão que determinou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
6
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Além disso, embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
7
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
O enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a impetração
sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco
indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165062-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15348
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator